Tribunal: STF
Processo: RE 104455
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO DO STF. DESCONSIDERAÇÃO
DO OBICE REGIMENTAL. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO (ARTS. 460, 467, 606 E 610 DO CPC).
1 - DESCONSIDERA-SE O OBICE REGIMENTAL SE SE TRATA,
NA INSTÂNCIA 'A QUO', DE CONTROVERSIA NA EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO
DO STF, NO PERTINENTE A SUA INTERPRETAÇÃO E EXTENSAO.
2 - DESCUMPRE O ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE CONDENOU A PERDAS
E DANOS QUE SE APURAREM EM EXECUÇÃO, A DECISÃO QUE OS DIZ
SIMPLESMENTE INEXISTENTES OU NÃO RESULTANTES DO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO,
SE TEVE COMO CAUSANTE.
3 - A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONSTITUI PROCEDIMENTO
HABIL PARA A APURAÇÃO DO VALOR DAS PERDAS E DANOS OBJETO
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, QUANDO NÃO HÁ FATOS NOVOS A PROVAR
OU QUANDO NÃO PODEM SER PROVADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.